Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707330-64.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALESSANDRO MARTINS MENEZES RECORRIDO: SALOMÃO MENDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TITULARIDADE DE IMÓVEL. DEVEDOR. INEFETIVIDADE. INDEFERIMENTO. RESOLUÇÃO CNJ No 584/2024. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. A Resolução CNJ no 584/2024 direciona toda e qualquer ordem judicial de pesquisa de dados e busca de ativos exclusivamente aos sistemas eletrônicos conveniados e ofertados pelo Conselho Nacional de Justiça, sob pena de ensejar responsabilização funcional. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, e 921, inciso III, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento do pedido de expedição de ofício ofende o princípio da cooperação processual para a eficiência do feito executivo e, ainda, que a suspensão do processo se deu de forma prematura, uma vez não esgotadas as possibilidades de localização de bens aptos à constrição. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 139, inciso IV, e 921, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro em elementos de ordem fático-probatória, assentou “que a medida requerida pode ser obtida extrajudicialmente, inclusive por meio de pesquisa junto à Secretaria de Economia do DF. Além disso, consignou-se que não há efetividade na requisição de documentos à associação de moradores, que não possui obrigação legal de mantê-los” (ID 73313810, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012